Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REAJUSTES SALARIAIS. 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%. VARIAÇÃO DO IPC DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 1990. COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DISTINÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BIS IN IDEM. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
3. Embargos de Declaração não providos. Unânime.